Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712814-31.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CAMILLA PAIVA BUZZI REQUERIDO: VANDETE FERREIRA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camilla Paiva Buzzi contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0703199-93.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0700629-13.2018.8.07.0007. A decisão Id. 45712870 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Antes do julgamento, a Agravante requereu a desistência do recurso, tendo em vista o acordo firmado entre as partes nos autos de origem (Id. 46568847). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 150299618 – autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado no Id. 46568847, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora